Tribunal: TJMT
Processo: 1011458-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011458-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDVALDO JOSE DOS REIS - CPF: 318.358.481-68 (RECORRENTE), POLIANE MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 041.121.691-08 (ADVOGADO), CASAS BAHIA COMERCIAL MATRIZ LTDA - CNPJ: 53.456.797/0001-00 (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1011458-40.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:
EDVALDO JOSE DOS REIS e BANCO BRADESCARD S.A
.

Recorridos:
EDVALDO JOSE DOS REIS, BANCO BRADESCARD S.A e CASAS BAHIA COMERCIAL MATRIZ LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/07/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINARES - OFENSA A DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADAS
– LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RECLAMADA – AFASTADA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO PAGO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EXCESSIVO -
REDUÇÃO DO
QUANTUM
– RECURSO DO RECLAMANTE NÃO PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. Preliminar afastada

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada
.

3.

Apesar de o reclamante alegar que a reclamada Casas Bahia Comercial Matriz Ltda integra a relação de consumo e possui legitimidade para compor o polo passivo da ação, verifica-se que quem inseriu o novo parcelamento da fatura de consumo e inseriu os dados do reclamante no cadastro de inadimplentes foi a administradora do cartão de crédito, ora a instituição financeira Banco Bradescard S.A, motivo pelo qual a segunda reclamada não deve ser responsabilizada por atos praticados por outrem e oriundo da sua atividade comercial. Assim, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da reclamada Casas Bahia Comercial Matriz Ltda deve ser mantido.

4.

Apesar de a reclamada Banco Bradescard S.A alegar a inexistência de falha na prestação do serviço, verifica-se que o reclamante quitou todo o contrato de parcelamento e a instituição financeira não apresentou prova de que o reclamante tenha contratado outro tipo de serviços, tivesse realizado novas compras ou ainda que esteja inadimplente com algum débito que pudesse ensejar a inserção no rol de inadimplentes, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, II do CPC.

5.

Desse modo, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

6.

O dano moral resta configurado pela negativação, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

8.

Havendo falha na prestação dos serviços, a declaração de inexistência dos débitos deve ser mantida.

9.

Recurso do reclamante conhecido e não provido.

10.

Recurso da reclamada Banco Bradescard S.A conhecido e parcialmente provido,
para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95
, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025